Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PLEITEADA. REDUÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA.
1. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, se não houver condenação, os honorários serão fixados sobre o valor da causa.
2. O cumprimento parcial da obrigação pelo réu no curso da demanda representa reconhecimento em parte da procedência do pedido, operando-se a redução objetiva da demanda. Consequentemente, os honorários advocatícios incidem sobre o valor da pretensão em que a parte ficou vencida.
3. Não são protelatórios os embargos de declaração acolhidos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para esclarecer que os honorários advocatícios de 10% incidem sobre o valor relativo à pretensão em que o autor ficou vencido (R$ 4.270,00).